Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. BEM PENHORADO DE VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DO DÉBITO À CAUSA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DADOS CADASTRAIS DO BEM NÃO ATUALIZADOS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SEM OBJEÇÃO DA EMBARGADA. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual, ao julgar procedente o pedido inicial para tornar insubsistente a penhora ordenada sobre o imóvel em questão, retificou o valor da causa e condenou a embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor da causa e do ônus de sucumbência.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por este Tribunal, o valor da causa em embargos de terceiro deve refletir o valor do bem constrito, sem ultrapassar o montante da dívida. 3.1. Confira-se: “‘A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida’ (Quarta Turma, REsp 957.760/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012).” (AgInt no AREsp no 1.080.542/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 9/6/2021); “Em embargos de terceiro, o valor da causa corresponderá ao valor do bem penhorado, não podendo, contudo, superar o valor do débito. Precedentes.” (07249387720228070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/4/2023). 3.2. No caso, o valor do bem atingido pela constrição (R$ 593.065,00) é superior ao do débito (R$ 10.000,00). 3.3. Assim, a situação demanda a utilização deste último como paradigma da definição do valor da causa na inicial.
4. Nos embargos de terceiro, o juiz deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade ao decidir sobre os ônus sucumbenciais. 4.1. Em alguns casos, o embargante, mesmo vitorioso, pode ser responsável pelo ajuizamento da ação, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 4.2. A esse respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 303, segundo a qual, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 4.3. Ademais, no Tema Repetitivo no 872, a Corte Cidadã firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”. 4.4. Na espécie, a embargante não atualizou os dados cadastrais do bem adquirido, possibilitando a indevida penhora, tendo sido acolhido o pedido de desconstituição da constrição. 4.5. Além disso, a embargada não apresentou objeção aos embargos de terceiro. 4.6. Destarte, ao contribuir para o erro, a embargante deve suportar os ônus de sucumbência por força do princípio da causalidade.
5. Reforma-se a sentença para atribuir à causa o valor do débito (R$ 10.000,00) e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação, conforme o Tema Repetitivo no 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido.